Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MORADIA HABITUAL. REQUISITO TEMPORAL. NÃO DEMONSTRADO. INTERVERSÃO DA POSSE. SUSPENSÃO. PRAZOS. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerceamento do direito de defesa alegado pela apelante não está configurado. Isso porque, em se considerando as peculiaridades do caso concreto, a produção da prova oral, cujo objetivo seria demonstrar a utilização do imóvel como moradia, não se mostra útil e necessária para o deslinde da controvérsia, tendo em vista a ausência do requisito temporal invocado pela apelante para a declaração da aquisição da propriedade pela usucapião.
2. Na dicção do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, a declaração de aquisição da propriedade do imóvel pressupõe a comprovação de posse ininterrupta, com animus domini e sem oposição por 15 anos, ou por 10 anos na hipótese de utilização do imóvel como moradia habitual ou desde que se tenha realizado nele obras ou serviços de caráter produtivo.
3. De sua vez, estabelece o art. 1.203 do Código Civil que, “salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida”. Tendo em vista tratar-se de presunção juris tantum, a doutrina e a jurisprudência admitem, excepcionalmente, a possibilidade de inversão da qualidade da posse. Nesse contexto, é possível reconhecer que, diante da inércia do titular do direito de propriedade do bem, o vício da precariedade que inquinava a posse, retirando sua aptidão para usucapir, seja afastado para, aliado à presença dos demais requisitos legais, subsidiar a declaração de aquisição do bem pela usucapião.
4. No caso posto, contudo, ainda que se considerasse a possibilidade de interversão do caráter da posse e a situação de moradia alegada pela apelante, a partir dos marcos por ela indicado, vale dizer, de janeiro de 2013 a janeiro de 2023, não se verifica a presença do requisito temporal para a declaração de usucapião do imóvel.
5. A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabelece, em seu art. 10, a suspensão dos “prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
6. Na hipótese, verificou-se que na data em que proferida a sentença não havia transcorrido sequer o período de 10 anos de posse, de modo que a ausência do requisito temporal, por si só, inviabiliza a declaração de aquisição da propriedade almejada pela apelante.
7. Apelação conhecida e desprovida.